Tribunal: STF
Processo: RHC 206541
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, no AgRg no Habeas Corpus 663.248/SP.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado, em primeira instância, às penas de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, regime fechado, além do pagamento de 1.600 (um mil e seiscentos) dias-multa, no piso, como incurso no art. 288, parágrafo único, do Código Penal e no art. 35, c.c. o art. 40, III, IV, V e VI, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. 
    Interposta a apelação pela defesa, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados. 
    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando, em linhas gerais, "constrangimento ilegal na fixação da pena-base acima do mínimo legal, sobretudo porque se trata de paciente, à época, primário e portador de bons antecedentes.". 
    Alegou, ainda, que, "reduzida a pena, faz jus o paciente ao regime intermediário.". 
    Requereu, portanto, "inclusive liminarmente, seja fixada a pena-base no mínimo legal e seja restabelecido o regime semiaberto para início de desconto da sanção privativa de liberdade.".
    No Superior Tribunal de Justiça, a liminar foi indeferida. No mérito, o Relator, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, em decisão monocrática, denegou a ordem de habeas corpus. 
    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 663.248/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSIÇÃO DE DESTAQUE NA FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 
    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta à certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 
    2. Ademais, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizadas para aumentar a pena-base" (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 8/6/2016). 
    3. Na espécie, correto o aumento da pena-base, tendo em vista a posição de destaque e a natureza da atividade desenvolvida pelo agravante dentro da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital. Precedentes. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos levados ao Superior Tribunal de Justiça e requer "seja concedida a ordem, ainda que de ofício, para que reconheça a primariedade, os bons antecedentes, como circunstâncias judiciais favoráveis para a fixação da pena-base no seu mínimo legal e, que redimensione a pena do ora paciente para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, com início no regime semiaberto, para que seja da mais nobre e sublime Justiça!".
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a diminuição da pena-base e a alteração do regime prisional, nos seguintes termos:
    [...]
    Na espécie, conforme esclareci da decisão monocrática combatida, a avaliação dos julgadores a respeito da posição de destaque e natureza de atividade desenvolvida pelo réu na facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital levou à exasperação da pena-base dos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas. 
    Sobre o tema, rememorei que, de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o cálculo da pena é questão afeta à discricionariedade motivada do magistrado, passível de revisão em habeas corpus apenas quando ficar evidenciada notória ilegalidade, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 
    A ponderação das peculiaridades da causa não se resume a uma simples operação aritmética, uma conta matemática que fixa pesos estratificados a cada uma delas. Tal apreciação enseja um verdadeiro processo que impõe ao magistrado apontar, de forma motivada, as balizas para aplicar a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato delituoso. 
    Ao Superior Tribunal de Justiça cabe a revisão dos casos flagrantemente desproporcionais ou desarrazoados, não lhe competindo a análise de toda irresignação defensiva relativa à fração de aumento ou de redução da pena. 
    No caso em apreço, a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revela flagrante ilegalidade, haja vista a apresentação de justificativas concretas, relacionadas à posição desempenhada pelo paciente na organização criminosa. 
    De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "no processo penal brasileiro, em razão do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção 'pela livre apreciação da prova' (art. 155 do CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente fundamentação" (AgInt no HC n. 462.238/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 13/12/2018). 
    No mesmo caminhar, colacionei estes precedentes:
    [...]
    Mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais, pareceu-me inviável a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção para o semiaberto, tendo em vista o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal. 
    Ante o exposto, ratifico os termos da decisão de e-STJ fls. 198/202 e nego provimento ao agravo regimental. 
    É como voto.
    De fato, a dosimetria da pena (e também a escolha do regime prisional) está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLOz, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram irregularidades na pena-base do recorrente.
    Ao proferir a sentença, o Juízo sentenciante, decidiu: 
    [...]
    As posições de destaque dos réus dentro da organização criminosa e o tipo de atividades que exerciam em muito contribuíram para a sua existência e perpetuação. O grupo criminoso em questão, o PCC sabidamente atenta contra o Estado Democrático e contra a ordem constituída, praticando incomensurável número de delitos, de tudo quanto é tipo, como restou demonstrado no curso da instrução. 
    Aqueles que se associam a esta nefasta organização não podem querer ter complacência do Poder Judiciário e nem das Autoridades Públicas. Nelson já se viu processado e condenado inúmeras vezes (vide certidões de fls. 2562, 2133, 3351) e está sendo processado por outros crimes (fls. 3435). Fábio está sendo processado por receptação (fls. 2107). Daniel já foi processado e condenado em inúmeras oportunidades (fls. 2130, 2131,2224, 3332, 3549, 3550), sendo que ainda responde a outros processos (fls. 2522 e 3809). Douglas é o único que não registra antecedentes neste Estado. 
    Tudo está a demonstrar que se tratam de pessoas de extrema periculosidade e com personalidades desvirtuadas, pois, apenas pessoas com tal natureza se vinculam a organização criminosa como aquela em que se inseriram.
    [...]
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o entendimento da primeira instância.
    De se ver que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que a pena-base foi fixada de forma correta, até porque o Superior Tribunal de Justiça afirmou que "na espécie, correto o aumento da pena-base, tendo em vista a posição de destaque e a natureza da atividade desenvolvida pelo agravante dentro da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital.".
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente